Tribunal: TJSP
Processo: 1045758-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MONTANTE ADEQUADO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045758-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAIANE
FARIAS DE SOUSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045758-15.2019.8.26.0100 -Voto no 48418
2
APELAÇÃO No 1045758-15.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: TAIANE FARIAS DE SOUSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS NPL I
VOTO No 48.418
INDENIZAÇÃO

NEGATIVA
DE
CONTRATAÇÃO
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO
ELEVAÇÃO DO MONTANTE
TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MONTANTE ADEQUADO
- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Declarando inexigível os débitos descritos na
inicial, a sentença condenou a ré a pagar R$ 2.000,00 por
danos morais, corrigidos a partir de sua prolação e com juros
de mora da citação, dispondo sobre a sucumbência recíproca,
observada justiça gratuita da autora.
Apelou a autora para elevar o valor da
indenização a não menos de R$ 51.950,00, deslocar o termo
inicial dos juros moratórios para o evento danoso (Súmula no
54 do STJ), e também majorar os honorários advocatícios para
20% do valor da causa ou outro mais significativo.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Reconheceu-se ter havido indevido registro do
nome em órgão de proteção ao crédito, fato esse gerador de
dano moral.
A ré não apelou. Resta, então, apreciar o
montante. Ressalto que, excluídas as questionadas não havia
outras anotações(fls. 37), e a mencionada somente agora, em
contrarrazões, já havia sido excluída(fls. 274), o que por
certo afasta a incidência da Súmula no 385 do STJ.
Examinadas as circunstâncias, repercussão da
ofensa, consequências para o lesado, e tendo ainda em conta
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, elevo a
indenização pelo dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil
reais), que se insere com folga no máximo do valor arbitrado
pelo STJ em casos análogos (Theotônio Negrão, CCLCV, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045758-15.2019.8.26.0100 -Voto no 48418
3
186:4a, pág. 128, Saraiva, 36a. Ed.), atualizados da
intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ), fluindo os juros
de mora desde o evento danoso (Súmula no 54, STJ), eis que o
caso é de responsabilidade civil extracontratual.
Na fixação dos honorários advocatícios o juiz
observou o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, não havendo razão de
direito para elevá-los, por adequados, até porque não houve
insurgência específica à sucumbência recíproca.
Faço ver que, provido em parte o recurso, não
cabem honorários a que alude o § 11 do art. 85 do CPC (EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator